Tribunal: TJDFT
Processo: 0709073-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. CONTRATO. PLANO DE SAÚDE. MIGRAÇÃO. PLANO FAMÍLIA PARA PLANO INDIVIDUAL. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a concessão da tutela antecipada, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão.
2. Em que pese os agravantes alegarem que o perigo da demora se encontra no fato de que houve mudança da realidade financeira, não estando mais em condições de arcar com o plano de saúde atual, que consome cerca de 75% do salário líquido da primeira agravante, tal mudança não restou comprovada, uma vez que inexiste demonstração de que o segundo autor está atualmente desprovido de condições que lhe permitam suportar o pagamento, tampouco de que, do ano de 2019 – quando precisaram migrar ao plano Cassi Família – ao corrente ano, somente agora não exista a capacidade de pagamento do plano de saúde.
3. Com relação à probabilidade do direito, a verossimilhança das alegações depende de maior comprovação dos fatos e análise das normas jurídicas atinentes ao tema, além de exigir o contraditório e ampla defesa, a fim de que a agravada possa justificar os motivos pelos quais impediu o reingresso da parte no plano pretendido.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.